Tribunal: TJPA
Processo: 0802487-22.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802487-22.2021.8.14.0061

APELANTE: MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802487-22.2021.8.14.0061

APELANTE:
MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADA:
AMANDA LIMA SILVA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ADVOGADO:
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A exigência de apresentação de procuração atualizada, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, visando garantir a regularidade da representação processual.

II - A parte autora foi intimada para cumprir a diligência, tendo inclusive obtido prorrogação de prazo, mas permaneceu inerte quanto à efetiva juntada do documento solicitado.
III - A jurisprudência pátria admite, em hipóteses excepcionais, a exigência de atualização de documentos de representação, especialmente diante da multiplicidade de demandas similares ou da antiguidade do mandato.
IV - A ausência de cumprimento da diligência determinada pelo juízo configura vício que impede o regular prosseguimento do feito, autorizando sua extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
V - Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802487-22.2021.8.14.0061

APELANTE:
MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADA:
AMANDA LIMA SILVA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ADVOGADO:
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL.

Inicialmente, o feito foi extinto sem resolução de mérito,
tendo o juízo a quo indeferido a inicial, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
. Contudo, em sede recursal anterior, este Tribunal de Justiça anulou tal sentença, determinando o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento da demanda.

Retomado o curso do processo, foi determinado pelo juízo singular, mediante despacho, que a parte autora promovesse a no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando instrumento apresentação de procuração atualizada, diante do lapso temporal entre a outorga original e o ajuizamento da ação. Tal exigência foi fundamentada no poder geral de cautela.

Após essa determinação, a parte autora requereu dilação de prazo, a qual foi concedida por mais 15 (quinze) dias. Contudo, ao invés de apresentar o documento requisitado, a autora protocolizou nova petição, reiterando o pedido de nova dilação temporal.

Diante da inércia reiterada, sobreveio sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em sede de embargos de declaração, o juízo corrigiu erro material na sentença, substituindo a referência equivocada ao “BANCO BRADESCO S/A” pelo correto “BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a procuração ad judicia não possui prazo de validade, salvo estipulação em contrário, e que sua exigência de atualização configura afronta aos princípios da boa-fé processual e da presunção de veracidade dos documentos. Defende a inaplicabilidade de condicionamento temporal à validade do mandato e requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença de extinção.

O apelado apresentou contrarrazões. Pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802487-22.2021.8.14.0061

APELANTE:
MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADA:
AMANDA LIMA SILVA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

ADVOGADO:
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia que se impõe nesta instância diz respeito à sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em apresentar procuração atualizada, conforme exigência expressa do juízo de origem.

É incontroverso nos autos que a parte autora foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar instrumento de mandato atualizado, diante do lapso temporal entre a outorga do documento e o ajuizamento da demanda. Tal determinação se deu no exercício do poder geral de cautela do magistrado, com o objetivo de preservar a higidez da representação processual da parte.

A autora, ciente da determinação, apresentou requerimento de dilação de prazo, que foi deferido. Contudo, mesmo após a concessão do novo prazo, limitou-se a peticionar novamente requerendo nova dilação, sem, todavia, anexar o documento requisitado ou justificar de forma plausível sua ausência.

Em situações excepcionais, é legítima a exigência de apresentação de instrumento de procuração mais recente, notadamente quando há fundadas razões para tanto, como a antiguidade do documento e a existência de múltiplas ações similares. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA . PODER GERAL DE CAUTELA QUE, EM TESE, JUSTIFICA A EXIGÊNCIA ASSINALADA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE PRECISAM SER SOPESADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1 . Na hipótese do autos, o Tribunal Estadual indicou motivos suficientes para reputar necessária a exibição de procuração atualizada, não havendo que se falar, por conseguinte, em negativa de prestação jurisdicional com relação ao ponto. 2.
Seja com base no poder geral de cautela, seja com base no poder discricionário de direção formal e material do processo, admite-se que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo
. 3 . Impossível superar as conclusões fixadas pelas instâncias de origem com relação à conveniência de se exigir uma procuração atualizada, sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2302887 SP 2023/0039727-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ementa APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO . EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA . CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o instrumento de procuração constitui documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que, nos termos do que dispõe o art . 103 do Código de Processo Civil, "A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil". 2
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de substituição de procuração desatualizada está contida no poder geral de cautela atribuído ao Juiz. 3 . Uma vez que a parte autora, embora intimada, deixou de comprovar a regularidade de sua representação, forçoso reconhecer que não merece reparo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0000473-78 .2022.8.27.2720, Rel . ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 15/02/2023, DJe 24/02/2023 20:46:26)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0000473-78.2022.8.27 .2720, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por Maria Benedita da Rocha contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, proposta contra o Banco Pan S.A. O juízo de origem determinou a extinção por ausência de regularização da procuração outorgada ao patrono do autor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a exigência de procuração atualizada para a continuidade do processo; (ii) determinar se a extinção do processo por ausência de regularização de procuração deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A exigência de procuração atualizada fundamenta-se no poder geral de cautela do juiz, sendo cabível em casos que envolvam elementos de advocacia predatória ou vícios formais.
4. A decisão de origem respeitou a regra do art. 76, § 1º, I, do CPC, que estabelece a extinção do processo em caso de descumprimento da regularização da representação processual .

5. O poder geral de cautela permite ao magistrado exigir documentos atualizados quando há indícios de irregularidades na representação, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poder geral de cautela do juiz justifica a exigência de procuração atualizada quando houver indícios de advocacia predatória ou irregularidades na representação.

2 . A ausência de regularização da procuração pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, X .

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 07107903420228070010, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05/10/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032918720218140061 22834981, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Não se trata, pois, de mera formalidade, mas de providência voltada à verificação da regularidade da representação processual e à segurança jurídica das relações processuais.

A ausência de apresentação da procuração atualizada, mesmo após a prorrogação do prazo, sem qualquer justificativa aceitável, configura desatendimento de requisito essencial à formação válida do processo, justificando a extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Destarte, não merece acolhida a alegação recursal de que a exigência seria indevida, tampouco prospera o argumento de que a validade da procuração seria indefinida, pois a prerrogativa judicial encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025